Tribunal: TJMT
Processo: 1015825-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015825-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE SILVIO SURDI - CPF: 345.744.251-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Silvio Surdi contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1003905-07.2023.8.11.0002, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, a qual alegava nulidade da citação por edital, diante do ajuizamento da execução fiscal contra pessoa já falecida, sem indicação do representante legal do espólio nem juntada da certidão de óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto observa o princípio da dialeticidade, com impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; e (ii) determinar se é válida a citação por edital na execução fiscal ajuizada contra espólio sem identificação e qualificação de seu representante legal, tampouco juntada de certidão de óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso observa o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II, do CPC, pois impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, que considerou válida a citação por edital, contrapondo-se ao entendimento judicial ao sustentar que o vício decorre da ausência de representação adequada do espólio, o que compromete a validade do ato citatório. Assim, a preliminar de inadmissibilidade do recurso deve ser rejeitada.

4.

O art. 75, VII, do CPC exige que o espólio seja representado judicialmente por inventariante ou, na sua ausência, por administrador provisório, sendo essa condição essencial à validade da citação e de todos os atos processuais subsequentes.

5.

O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa falecida, sem qualificação do espólio nem identificação do representante legal, configura vício insanável, ainda que tenham sido esgotadas as diligências para localização do executado e a citação tenha sido realizada por edital.

6.

O STJ firmou entendimento de que, nesses casos, não se trata de substituição processual, mas de ilegitimidade passiva originária, devendo o exequente emendar a inicial para direcionar corretamente a demanda ao espólio, representado por quem detenha legitimidade (REsp 1.559.791/PB, rel. Min. Nancy Andrighi).

7.

A ausência de certidão de óbito e de identificação do inventariante ou administrador provisório inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), comprometendo a validade da relação processual desde a origem.

8.

A regularidade da citação por edital pressupõe não apenas o esgotamento das tentativas de localização da parte, mas também a identificação precisa do citando e de seu representante legal, sendo requisitos cumulativos.

9.

Constatada a nulidade dos atos processuais, deve-se facultar ao exequente a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo, com identificação do representante legal do espólio e juntada da certidão de óbito, possibilitando o prosseguimento regular da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento que impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, contrapondo-se de forma direta à sua motivação, observa o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II, do CPC.

2.

A execução fiscal ajuizada contra espólio exige a identificação e qualificação de seu representante legal, sob pena de nulidade da citação, ainda que realizada por edital.

3.

A ausência de juntada da certidão de óbito e da indicação do inventariante ou administrador provisório constitui vício processual que impede o prosseguimento do feito.

4.

Deve ser facultada ao exequente a emenda da inicial para regularizar o polo passivo, viabilizando a citação válida e o desenvolvimento regular do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII; 1.010, II; 485, IV e VI; CTN, art. 131, III; Lei n. 6.830/1980, art. 4º, III; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.559.791/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.08.2016; STJ; TJ/MT, AInt 1037083-44.2023.8.11.0002, rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 11.02.2025; TJMT, Apelação 1028610-40.2021.8.11.0002, rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Espólio de Silvio Surdi contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1003905-07.2023.8.11.0002, em trâmite na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, movida pelo Município de Várzea Grande.

Na origem, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como Curadora Especial, opôs Exceção de Pré-Executividade sustentando a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que a ação executiva foi proposta em face de pessoa já falecida, sem que houvesse a devida indicação do representante legal do espólio ou mesmo a juntada de certidão de óbito, o que violaria os arts. 75, VII, e 131, III, do CPC e do CTN, respectivamente.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de que foram esgotadas todas as tentativas de localização do executado, inclusive por sistemas conveniados, tendo-se como regular a citação por edital e, por conseguinte, válida a execução fiscal.

O agravante sustenta que o Município de Várzea Grande ajuizou a Execução Fiscal mesmo ciente do falecimento do contribuinte, sem promover a devida emenda à inicial para regularizar o polo passivo, e sem indicação do inventariante ou administrador provisório.

Alega violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, apontando jurisprudência do STJ e do próprio TJMT no sentido de que o espólio somente pode ser citado validamente se representado adequadamente, sob pena de nulidade dos atos processuais.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da citação e a determinação de emenda à inicial.

Contrarrazões apresentadas, id. 299748362, pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Silvio Surdi, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal n. 1003905-07.2023.8.11.0002.

A decisão atacada considerou válida a citação editalícia realizada nos autos da Execução Fiscal, afastando a alegação de nulidade por ausência de representação adequada do espólio.

Confere-se dos autos que o Município de Várzea Grande ajuizou a Execução Fiscal contra o Espólio de Silvio Surdi, visando à cobrança de tributos municipais.

O Executado foi citado por edital, tendo em vista o insucesso das tentativas de localização pessoal.

Posteriormente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a nulidade da citação editalícia.

A Exceção fundamentou-se na ausência de identificação do representante legal do espólio na inicial da Execução, bem como na falta de juntada da certidão de óbito do
de cujus
.

Sustentou-se que o espólio deve ser necessariamente representado por inventariante ou, na sua ausência, por administrador provisório, conforme determina o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.

O juízo de primeiro grau, contudo, rejeitou a Exceção, entendendo que foram esgotadas as tentativas de localização da parte executada e que não há nulidade na citação por edital realizada.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os fundamentos da Exceção de Pré-Executividade rejeitada.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de exigir a adequada representação do espólio para a validade dos atos processuais.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, argumentando que foram observadas as formalidades legais e que o recurso padece de vício relacionado ao princípio da dialeticidade.

Pois bem.

Preliminarmente, o Agravado sustenta que o recurso não observa o princípio da dialeticidade, argumentando que não há correlação lógica entre as razões apresentadas e os fundamentos da decisão recorrida.

Alega que a decisão rejeitou a Exceção com base na validade da citação editalícia, após esgotamento das tentativas de localização, enquanto o Agravante discute questões relacionadas à representação processual do espólio.

A preliminar não merece acolhimento.

É cediço que o princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada, demonstrando os pontos de divergência e apresentando argumentos que justifiquem a reforma pretendida.

Não se trata, contudo, de mera repetição dos fundamentos da sentença, mas da necessária correlação entre os argumentos recursais e a matéria decidida.

No caso concreto, a decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade que alegava nulidade da citação editalícia, por ausência de representação adequada do espólio.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a rejeição na constatação de que foram esgotadas todas as tentativas de localização da parte executada e que não há falar em nulidade da citação por edital.

O Agravante, por sua vez, sustenta precisamente que a citação é nula independentemente do esgotamento das tentativas de localização, em razão da ausência de identificação do representante legal do espólio.

Verifica-se, portanto, correlação direta entre a fundamentação da decisão e os argumentos recursais.

A questão controvertida é exatamente a validade da citação editalícia em Execução Fiscal contra espólio, sem adequada representação processual.

O Agravante não inova na argumentação, mas contrapõe-se frontalmente ao entendimento esposado pelo juízo singular, demonstrando que o esgotamento das tentativas de localização não supre o vício decorrente da ausência de representação legal.

A circunstância de a decisão ter enfocado o aspecto procedimental da citação editalícia (esgotamento das tentativas de localização) enquanto o recurso aborda o aspecto substancial (representação processual), não configura violação ao princípio da dialeticidade.

Ambos os aspectos referem-se à mesma questão jurídica: a validade da citação realizada.

Desse modo, o Agravante demonstra que a análise judicial foi insuficiente, pois desconsiderou elemento essencial à validade do ato citatório.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à validade da citação editalícia realizada em Execução Fiscal proposta contra espólio, sem a devida identificação do representante legal e ausência de documentação comprobatória do óbito.

Trata-se de questão de ordem pública, relacionada aos pressupostos processuais de validade, que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador.

O artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil estabelece de forma inequívoca que o espólio será representado em juízo pelo inventariante.

Essa representação não constitui mera formalidade, mas pressuposto essencial para a validade da relação processual, de modo que a ausência de identificação do representante legal impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando garantias constitucionais fundamentais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A Lei de Execução Fiscal (LEF), em seu artigo 4º, inciso III, permite expressamente que a Execução Fiscal seja promovida contra o espólio.

Contudo, essa possibilidade não dispensa a observância das regras processuais gerais sobre representação processual, logo, a simples menção ao "espólio" como executado, sem a identificação de quem o representa, configura vício insanável que compromete toda a relação processual subsequente.

Dessarte, a citação, ainda que por edital, pressupõe a correta identificação da parte e de seu representante legal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução contra devedor falecido antes do ajuizamento da ação não se submete aos institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual.

Nesses casos, caracteriza-se ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultada ao autor a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a pretensão ao espólio devidamente representado. Essa orientação encontra-se consolidada no julgamento do REsp 1.559.791/PB, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. Essa representação deve ser expressamente indicada na inicial da execução, acompanhada da necessária documentação comprobatória, especialmente a certidão de óbito. A omissão dessas formalidades impede a válida instauração da relação processual.

Esse Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente sobre a matéria, consolidando o entendimento de que a execução fiscal ajuizada contra espólio exige a indicação do seu representante legal para possibilitar a citação válida e o regular processamento da ação. Como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva ad causam do espólio.

II. Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se é possível o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio sem a regular indicação do inventariante ou administrador provisório como representante legal; e (ii) saber se a ausência de cumprimento de determinação judicial para adequação processual justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir:

3. A propositura de execução fiscal contra o espólio é permitida nos termos do art. 4º, III, da Lei n. 6.830/1980, desde que atendidos os pressupostos legais, incluindo a identificação de seu representante legal.

4. A regularização processual, como a apresentação de certidão de óbito e a indicação do inventariante, é imprescindível para garantir a citação válida e o adequado desenvolvimento do processo, nos termos do artigo 75, VII, do CPC.

5. A ausência de tais providências configura a falta de pressuposto processual essencial, a resultar na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A execução fiscal proposta contra espólio exige a identificação de seu representante legal para viabilizar a citação e o regular processamento da ação. Ainda, a falta de regularização do polo passivo implica a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular”.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 4º, III; CTN, art. 131, III; CPC, arts. 75, VII e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2670058/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.10.2024; TJ/MT, AInt 1012105-72.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.4.2024.

(N.U 1037083-44.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DIRETO CONTRA O ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Município contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada diretamente contra espólio, por ausência de regularização do polo passivo, ante a não apresentação de certidão de óbito e ausência de indicação do representante do espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal pode prosseguir quando ajuizada diretamente contra o espólio, sem a identificação e qualificação do seu representante legal, seja inventariante ou administrador provisório.

III. Razões de decidir

3. A legislação permite a propositura de execução fiscal contra o espólio (art. 4o, III, da L. 6.830/1980 e art. 131, III, do CTN), desde que haja identificação do seu representante legal, conforme exige o art. 75, VII, do CPC.

4. No caso, o Município não indicou o inventariante ou administrador provisório, tampouco forneceu seu endereço, inviabilizando a citação válida e configurando ausência de pressuposto processual.

5. A inércia do exequente, mesmo após intimação judicial, legitima a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, IV e VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução fiscal pode ser ajuizada contra o espólio, desde que identificado e qualificado o seu representante legal. 2. A ausência de indicação do inventariante ou administrador provisório inviabiliza o prosseguimento do feito por vício de representação, autorizando a extinção sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, e 485, III, IV e VI; L. 6.830/1980, art. 4o, III; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5037842-51.2021.8.24.0000, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, 1ª Câm. Dir. Público, j. 15.03.2022.

(N.U 1028610-40.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Nesse sentido, o simples fato de o imóvel permanecer registrado em nome do falecido não supre a necessidade de adequada representação processual do espólio.

A responsabilidade tributária do espólio, prevista no artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional, não dispensa a observância das regras processuais sobre representação, de sorte que o direito material não se sobrepõe às garantias processuais constitucionais.

Assim, a citação por edital, embora válida quando esgotadas as tentativas de localização pessoal, pressupõe a correta identificação da parte citanda e de seu representante legal.

No caso de espólio, essa identificação é indispensável para conferir validade ao ato citatório.

Nessa linha, a ausência de representação adequada torna ineficaz toda a sequência processual, comprometendo o exercício do direito de defesa.

O esgotamento das tentativas de localização, portanto, não supre o vício decorrente da ausência de representação legal, constituindo requisitos distintos e cumulativos para a validade da citação editalícia.

Dessa feita, a cassação da sentença é medida impositiva, devendo, contudo, ser facultada ao Exequente a emenda da petição inicial, no prazo legal, para identificar adequadamente o representante legal do espólio e juntar a certidão de óbito, viabilizando a regular citação e o prosseguimento da Execução.

Forte, nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada e determinar a nulidade de todos os atos processuais praticados na Execução Fiscal n. 1003905-07.2023.8.11.0002, facultando-se ao Exequente, no prazo legal, a emenda da petição inicial, para identificar o representante legal do Espólio e juntar os documentos necessários à regularização do polo passivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025